Tribunal: TJMT
Processo: 1023163-14.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023163-14.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (IMPETRANTE), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (IMPETRANTE), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS VAITES AGUIAR - CPF: 062.217.611-07 (TERCEIRO INTERESSADO), JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (ADVOGADO), ALANDRO SOUZA CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 067.016.681-27 (PACIENTE), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (ADVOGADO), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (ADVOGADO), 1a Criminal Sorriso Emanuelle Chiaradia Navarro (IMPETRADO), C. V. A. - CPF: 079.473.311-54 (TERCEIRO INTERESSADO), K. D. S. L. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA –
DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, ENDEREÇO CERTO E OCUPAÇÃO LÍCITA, MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO SUFICIENTES – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA
“COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS”
– GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
DIVERSIDADE DAS DROGAS – CONSIDERÁVEL QUANTIA EM ESPÉCIE SEM ORIGEM LÍCITA COMPROVADA – INDICATIVOS DE TRAFICÂNCIA HABITUAL – CONSTRIÇÃO CAUTELAR AUTORIZADA – ENTENDIMENTO DO STJ – REPETIÇÃO DE CONDUTAS CRIMINOSAS DA MESMA NATUREZA – EFETIVO RISCO SOCIAL – POSSIBILIDADE CONCRETA DE REITERAÇÃO – PERTINÊNCIA DA PRISÃO CAUTELAR – ENTENDIMENTO DO STF, STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 6 DO TJMT – ATO CONSTRITIVO MOTIVADO – RESIDÊNCIA FIXA E PROFISSÃO LÍCITA – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA NÃO AUTORIZADA – JULGADO DO STJ – ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
ENVOLVIMENTO REITERADO COM A VENDA DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE – REGISTRO DE CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR TRÁFICO DE DROGAS – SEGREGAÇÃO PREVENTIVA IMPRESCINDÍVEL – SUBSTITUIÇÃO INADEQUADA – ORDEM DENEGADA.

A diversidade das drogas e
a considerável quantia de dinheiro sem origem lícita comprovada, somadas,
constituem indicativos de traficância habitual, a autorizar constrição cautelar

(STJ, HC 539022/MG; AgRg no HC 554316/RO).

O histórico criminal do agente, reforçado pela repetição de conduta delitiva da mesma natureza, também justifica, em si, a segregação preventiva, ainda que a quantidade de droga apreendida não seja elevada, por evidenciar possibilidade concreta de que o paciente volte a cometer infrações penais (STJ, RHC 94.197/MG; HC no 524.705/SP).

“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.
” (TJMT, Enunciado Criminal 43)

No caso de maus antecedentes específico, a segregação preventiva afigura-se imprescindível para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos (STF, HC 174140/SP; STJ, RHC 125715/MG),
de modo que as medidas diversas da prisão se mostram inadequadas para preservar a ordem pública.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1023163-14.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
SORRISO

IMPETRANTE(S):

JIUVANI LEAL E OUTROS

PACIENTE(S):

ALANDRO SOUZA CARVALHO DOS SANTOS

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de ALANDRO SOUZA CARVALHO DOS SANTOS contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos de incidente processual (PJE N.U 1008772-31.2020.8.11.0040), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2003 - (ID 65847471).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente possui endereço certo e ocupação lícita; 3) as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente
“com aplicação de medidas cautelares alternativas”
(ID 65847471), juntados documentos (ID 65847473/65847489).

O pedido liminar foi indeferido (ID 66164999).

O Juízo singular prestou informações (ID 66734464).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus – Artigo 33, “caput” da Lei no 11.343/06 – Revogação da prisão preventiva – Impossibilidade – Presente os motivos que autorizam a segregação cautelar – Decisão devidamente motivada – Garantia da Ordem Pública – Fundamentação suficiente – Além disso, as condições pessoais favoráveis do paciente, também não são óbices a manutenção da prisão provisória, se há motivação no decreto prisional e estão presentes os requisitos objetivos e legais – Inviável, com efeito, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Denegação da ordem.”
(Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça – ID 68164992)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 6.11.2020, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva, a requerimento da 2a Promotoria de Justiça da Comarca de Sorriso, mediante a seguinte fundamentação:

“[...] Há indícios que tendem à interpretação de que os menores atraíram a propriedade dos entorpecentes, visando eximir Alandro da responsabilização penal, circunstância que se evidencia com maior clareza ao se compulsar os depoimentos de C.V.A. e K.d.S.L., oportunidade em que ambos atraem para si a propriedade dos demais objetos, em tese, ilícitos (simulacro de arma de fogo e munições), caindo em contradição.

Não obstante, importante ressalta que todas as testemunhas e envolvidos ouvidos em sede policial, afirmam em voz uníssona que a residência onde foi realizada a abordagem, buscas e apreensões, pertence a Alandro, se mostrando incoerente um dos menores estocar seus entorpecentes justamente no quarto do autuado.

Dito isto, insta ressaltar que a quantidade e a diversidade de drogas apreendidas (maconha, cocaína e pasta base de cocaína) – aproximadamente 114g (cento e quatorze gramas) de substância análoga a maconha e 5g (cinco gramas) de substância similar a cocaína, além de 02 (duas) trouxinhas de substância análoga a pasta base de cocaína – merece destaque, possuindo as duas últimas
alta potencialidade lesiva à saúde pública
, bem como à incolumidade pública, se considerado o conjunto de crimes decorrentes do tráfico de drogas.

O
Periculum Libertatis
está configurado não apenas pelos fatos supracitados, mas também pela pessoa do autuado, que figura como réu na ação penal cód. 170266, também pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, na qual se encontra em liberdade provisória, tendo sido condenado pelo Juízo de piso em 21 de novembro de 2020, pela prática de tráfico privilegiado, estando o processo em segunda instância, para análise dos recursos das partes.

Em que pese intimado da sua condenação no ano passado, o réu voltou a reiterar praticando, em tese, os fatos apurados nos presentes autos.

[...] Por conseguinte, nesse diapasão de ideias, concluir-se que o
risco
— pautado em conclusão de ordem inevitável — de
reiteração de condutas delituosas
, protagonizadas por parte do requerido, é extremamente
palpável
, de tal sorte a revelar contornos de que se trata de indivíduo que gera periculosidade à sociedade, o quê se consolida como fator hábil a inserir em situação de risco à ordem pública.

[...] Ante o exposto, nos termos do artigo 310, inciso II do CPP e em consonância com a manifestação ministerial, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO ALANDRO SOUZA CARVALHO DOS SANTOS EM PRISÃO PREVENTIVA, uma vez que inadequadas e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão, pelo menos neste momento processual, visando garantir a ordem pública.”
(Emanuelle Chiaradia Navarro Mano, juíza de Direito –
www.pje.tjmt.jus.br
)

Pois bem.

A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada
em indicativos de envolvimento do paciente em tráfico de drogas, extraídos das apreensões de 114g (cento e quatorze gramas) de maconha, 5g (cinco gramas) de cocaína, duas trouxinhas de pasta-base de cocaína e R$2.930,10 (dois mil novecentos e trinta reais e dez centavos); bem como na reiteração criminosa específica, visto que o paciente registra condenação definitiva por tráfico de drogas, transitada em julgado em
11.9.2020
[fato ocorrido no dia
29.3.2017
- Código 170266/Sorriso].

A diversidade das drogas e
a considerável quantia de dinheiro sem origem lícita comprovada, somadas,
constituem indicativos de traficância habitual, a autorizar constrição cautelar

(STJ, HC 539022/MG - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 19.12.2019; AgRg no HC 554316/RO - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 25.5.2020).

O histórico criminal do agente, reforçado pela repetição de conduta delitiva da mesma natureza, também justifica, em si, a segregação preventiva, ainda que a quantidade de droga apreendida não seja elevada, por evidenciar possibilidade concreta de que o paciente volte a cometer infrações penais (STJ, RHC 94.197/MG - Relator: Min. Jorge Mussi - 23.3.2018; HC no 524.705/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 11.11.2019).

Nessa linha o Enunciado Criminal 6 deste e. Tribunal:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
(www.tjmt.jus.br)

Logo, o ato constritivo mostra-se suficientemente motivado.

Por sua vez, o fato de o paciente possuir residência fixa e exercer profissão lícita não autoriza, por si só, a revogação da prisão preventiva (STJ, AgRg no RHC 123160/MG - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 27.5.2020), especialmente no caso de reiteração delitiva específica em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública
(STF, HC 174102/RS - Relator:

Min. Marco Aurélio - 9.3.2020).

Aliás, essa matéria está consolidada neste e. Tribunal pelo Enunciado Criminal 43, “
in verbis
”: “
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.
” (www.tjmt.jus.br)

Quanto à aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, não se evidencia que seriam suficientes para preservar a ordem pública diante do envolvimento reiterado do paciente com a venda de substância entorpecente, sobretudo por possuir condenação definitiva por tráfico de drogas (Código 170266/Sorriso).

No caso de maus antecedentes específico, a segregação preventiva afigura-se imprescindível para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos (STF, HC 174140/SP - Relator: Min. Alexandre de Moraes - 20.9.2019; STJ, RHC 125715/MG - Relatora: Mina. Laurita Vaz - 25.6.2020).

Por efeito, a substituição mostra-se inadequada.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020